Tribunal: TJMT
Processo: 0008316-02.2015.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008316-02.2015.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON REIS RIBEIRO - CPF: 277.440.511-49 (EMBARGANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO – VÍCIO
NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nelson Reis Ribeiro

contra o acórdão prolatado no dia
2
3

de
junho
de 2021
, pela
Segunda
Câmara C
riminal,
manejado no
s autos do
R
ecurso
de Apelação Criminal
n.
0008316-02.2015.8.11.0064
,
a fim de suprimir a suposta existência de
contradição

no citado
decisum

colegiado
,

em relação a afirmação de que o conjunto probatório estaria presente no recebimento do seguro DPVAT, o que não seria verdade.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
92816490
, que

o acórdão
embargado

foi
contraditório
enumerando três pontos que legitimariam a sua
afirmação
, quais sejam:
“
a) O Embargante,
em momento algum, apresentou ou usou o Laudo Pericial no processo do Seguro DPVAT
; b) O Embargante
não participou do processo do Seguro DPVAT, nem mesmo como procurador da beneficiária
; c)
Não houve recebimento do Seguro DPVAT
”
,
postulando
,
na sequência
,
que seja dado “
efeito modificativo aos mesmos, absolvendo o Embargante, nos termos acima expostos e a ausência de provas de que o mesmo usou o documento falso.
”

O embargado, por intermédio das contrarrazões encartadas no ID
94365488
, requereu o
desprovimento do vertente
recurso
, destacando que a peça
irresignativa
demonstra apenas o inconformismo do embargante que visa a rediscussão da matéria amplamente analisada pelo colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o
presente processo
em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que os embargos de declaração em análise foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos proces
suais, tal como prevê o art. 127
, §
5
º
,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende
-se
salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Esclarecido tal ponto, tem-se
que o embargante postula a aplicação de efeito modificativo a estes embargos de declaração, para que o Recurso de Apelação n. 0008316-02.2015.8.11.0064 seja provido
e
ele absolvido do crime pelo qual foi condenado, ao argumento de que o acórdão
embargado estaria eivado de contradição, pois, na sua intelecção, não haveria provas de

teria feito uso de documento falso.

É
de trivial sabença que os embargos de declaração previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, não
têm
o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, impondo-se asseverar que somente a
contradição interna
, ou seja, aquela decorrente de
argumentos
,
teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto
podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Na espécie, a suposta
contradição
apontada pelo embargante é
externa
, porquanto este afirma que, de acordo com a linha intelectiva ad
otada no acórdão embargado, esta Corte de Justiça
teria concluído pela
manutenção da sentença condenatória do embargante
e esse
posicionamento estaria contrário à negativa de autoria sustentada por ele.

Todavia, ao contrário do afirmado nas raz
ões recursais, o voto conduto
r do acórdão embargado abordou de maneira exauriente todo cotejo probatório que aponta indubitavelmente o embargante como autor do crime pelo qual foi
condenado
, ficando claro que
ele
foi a pessoa responsável pela solicitação do laudo pericial falso e o utilizou quando deu entrada no pedido de pagamento do seguro DPVAT de Luzia de Oliveira da Silva, ocasião em que também ficou
consignado
que o delito previsto no art. 304 do Código Penal se consuma com a utilização ou apresentação do documento falso, sendo de somenos importância que
nem
o recorrente

e nem
a suposta vítima do acidente tenha
m
efetivamente recebido o valor do seguro DPVAT,
conforme se observa deste fragmento
do ato decisório

embargado
:

[
...
]

E com relação a autoria delitiva, observa-se que também ficou demonstrada, pois do conjunto probatório coligido para estes autos fica evidente que o apelante usou laudo pericial de exame
de corpo de delito que foi elaborado com informações falsas–sem requisição de qualquer autoridade policial e sem que a pessoa examinada tivesse comparecido perante o médico subscritor– em prejuízo da Seguradora Líder – DPVAT.

Por outro lado, deve ser ressaltado que o apelante, em juízo, negou a prática delitiva narrada na peça acusatória e afirmou não saber o motivo pelo qual está sendo acusado, tendo em vista que apenas foi indicado, pelo Gilberto, à vítima Luzia de Oliveira da Silva; salientando, ademais, que não conhece o médico Antônio Augusto que assinou o laudo pericial, destacando que conhece a médica Kelly, mas que em momento algum pediu favor a ela.

Entretanto, as demais testemunhas ouvidas na instrução processual comprovaram que a versão do apelante não é verdadeira, sendo, pois, única e isolada, contrária as provas que se encontram nestes autos.

Com efeito, Luzia de Oliveira da Silva, em sede judicial, afirmou que o apelante foi até sua casa se apresentando como advogado, a fim de resolver e liberar o seguro DPVAT, uma vez que ela teria sofrido um acidente e, por isso, faria jus ao recebimento; afirmando, outrossim, que entregou os documentos solicitados e que não desconfiou de nada de errado. A testemunha disse, também, que depois que fez a entrega dos documentos, não conseguiu mais manter contato com o recorrente; e que decorrido um certo tempo, foi chamada para ir até a Delegacia, onde lhe fizeram algumas perguntas sobre o caso em debate. A declarante, asseverou, ademais, que depois disso foi chamada para ir ao CISC, oportunidade na qual a delegada de polícia perguntou a ela o que tinha acontecido, tendo a autoridade policial esclarecido que o insurgente tinha utilizado laudos médicos falsos no processo daquela junto ao Seguro DPVAT.

Além disso, Luzia declarou que não se recorda de o apelante ter apresentado ou mostrado para ela algum laudo de Guiratinga, tampouco de ter tratado algo a respeito; afirmando, também, que não conhece Kelly e nem o Dr. Antônio Augusto; e que não pagou nenhum valor para o recorrente e não recebeu nada do seguro, reconhecendo, por fim, o insurgente como a pessoa que a procurou para ajudar a receber o Seguro DPVAT.

Por sua vez, a testemunha Gilberto Lopes, em sede judicial, afirmou que após sofrer acidente automobilístico conseguiu receber o Seguro DPVAT com ajuda do apelante, razão pela qual o indicou para sua amiga Luzia, mas não sabe se ela recebeu o seguro.

Confirmando a prática do crime em alusão, Kelly
Zardine
Dourado
Zequini
, em juízo, disse que conheceu o apelante no hospital, mas não tinha muito contato com ele; esclarecendo, também, que ele pediu para ela fazer um laudo para ajudar uma pessoa evangélica e carente, razão pela qual resolveu ajudá-lo com a elaboração do documento solicitado sem cobrar nada. Essa testemunha destacou, ademais, que solicitou a assinatura do seu pai–,que não tinha conhecimento do conteúdo do documento que estava assinando–,uma vez que ela repassou vários outros na mesma oportunidade; asserindo, por fim, que somente elaborou o laudo em comento, porque acreditou nas palavras do recorrente.

Nesse contexto, embora o apelante tenha afirmado que
em momento algum fez uso de documento falso e que nunca foi procurador ou representante da segurada,
resta inegável a conduta ilícita praticada por ele, autorizando, destarte, a sua condenação pelo crime de uso de documento falso, daí por que o édito condenatório deve ser mantido, diante da comprovação, nestes autos, do efetivo uso do documento falso por parte dele.

Faz-se imperioso salientar, além do mais, que o argumento do apelante, segundo o qual ouso do documento falso não trouxe prejuízos, tendo em vista que o valor não foi liberado, não merece prosperar, uma vez queo
crime de uso de documento falso se consuma com o uso, consubstanciado na sua apresentação à pessoa a que busca iludir/enganar, porquanto se trata de crime formal, eis que o delito se consuma com o primeiro ato de uso, não se admitindo, portanto, a tentativa.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
"
é pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demon
stração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
"
(
AgInt
no
AREsp
1229949/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018)
Negritamos

[...]
.
Destaques no original

Assim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante não
tem o
condão de ensejar uma
contradição interna
do voto, não se podendo afirmar, portanto, que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro, cabendo a ele socorrer-se da via recursal adequada.

Acerca do cabimento restritivo dos embargos de declaração para a análise apenas de
contradições internas
e da impossibilidade da utilização recursal com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
AUTOS DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM –
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
analise
da preliminar arguida no agravo interno afeta ao dispositivo da decisão monocrática agravada.

1.2 Sanando-se a omissão apontada, não há efeito
infringencial
, pois a deliberação judicial, ao negar provimento ao agravo, manteve a decisão de
inadmissibiidade
, procedimento que encontra astro no ordenamento jurídico processual civil e no RISTJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021).

Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL, QUE RESTOU NÃO CONHECIDO NA ORIGEM.

RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N.

36.476/SP. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado é absolutamente claro em reconhecer a impropriedade da via eleita, na medida em que, de acordo com a orientação exarada recentemente pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, não se admite o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame, por esta Corte de Justiça, sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.

1.1Verifica-se, portanto, que a compreensão adotada, longe de encerrar qualquer omissão, apresenta-se devidamente fundamentada, coerente com a convicção externada, absolutamente suficiente, em si, a justificar o não conhecimento da reclamação.

1.2
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.251/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
.
Destacamos

Dessa forma, fica evidente que o acórdão embargado não se mostra contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que ele almeja, em verdade, a reanálise da matéria já enfrentada quando do julgamento do recurso
retrocitado
, constituindo, assim, pretensão
não
condizente com a via eleita
. E, nesse
ponto, é

de rigor
salientar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no
s

autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Posto isso, inexistindo omissão,
contradição
, obscuridade ou ambiguidade n
o

acórdão
embargad
o
a ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
a estes embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021